Tribunal: TJDFT
Processo: 0753758-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753758-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: LINDENBERGUE SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em seu desfavor pelo agravado LINDENBERGUE SILVA DO NASCIMENTO, que determinou a aplicação de multa por descumprimento, no valor de R$2.000,00. A parte agravante aduz, em síntese, que houve cerceamento de defesa na decisão que aplicou a referida multa, tendo em vista que se lastrou unicamente nas alegações da parte agravada, sem lhe propiciar o contraditório e a ampla defesa. Assevera que cumpriu a determinação judicial na forma em que foi exarada, não havendo qualquer fundamento nas alegações de descumprimento levantadas pela parte agravada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua confirmação e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribui efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, a decisão agravada reconheceu o descumprimento da obrigação que foi cominada à agravante, porquanto as faturas de energia elétrica cobradas no período indicado apresentam valores relativos ao parcelamento do débito que restou suspenso por decisão judicial (ID 191224122 e ID 194622495). Nesse sentido, verifica-se que ao consumo médio registrado nas faturas de fevereiro, março e abril foi acrescentado o importe de R$4.581,52, referente a “parcelamento débito”, o que refuta a argumentação trazida à baila pela agravante, no sentido de que os valores faturados são relativos ao consumo efetivamente realizado pelo agravado no decorrer do tempo. Demais disso, verifica-se que a concessionária agravante enviou notificação eletrônica ao agravado, solicitando a regularização das faturas inadimplidas, inclusive com a indicação de valor exorbitante, referente à fatura de maio de 2024, o que somente corrobora o descumprimento do mandamento judicial (ID 215663151). Outrossim, também não prospera a alegação da parte agravante de que a tutela de urgência somente abrangeria a “fatura de recuperação de consumo de vencimento em 16/10/2023, no valor de R$110.705,70”, porquanto a decisão foi clara e específica ao determinar a suspensão da exigibilidade de pagamento do valor oriundo do TOI n. 745940050101, seja de forma integral ou em parcelas integradas às faturas subsequentes, como ocorrido no caso concreto. Além disso, restou evidente que a obrigação de não cortar o fornecimento de energia refere-se àquele débito, de forma que não resta qualquer dúvida quanto ao seu alcance. Em relação à multa de R$2.000,00, arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação, em primeira análise, tenho que foi fixada em patamar razoável e condizente com o montante do débito objeto da controvérsia, tendo em vista que o valor cobrado pela agravante foi calculado em R$ 110.705,70 (cento e dez mil, setecentos e cinco reais e setenta centavos), segundo consta da inicial. Destarte, em razão de indícios de que as faturas contestadas apresentam valores desproporcionais, e se referem ao período de fevereiro a maio de 2024, não se mostra possível a exclusão da multa arbitrada, porquanto devidamente evidenciado o descumprimento da obrigação que foi imposta à agravante. Nesse sentido, mantenho a linha de entendimento por mim já adotada em feito desta natureza, consoante precedente infra, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DEFERIMENTO. 1. Havendo indícios de que a fatura que cobra a energia elétrica apresenta valor desproporcional ou está em desacordo com a norma aplicável à espécie, o fornecimento do serviço deve ser mantido. 2. Conquanto não se possa infirmar a validade do ato administrativo em fase incipiente do processo, e exigindo o caso dilação probatória, a tutela de urgência deve ser mantida para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1677078, 07428413120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator